Tribunal: TJSP
Processo: 1034024-94.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prescrição. Cobrança extrajudicial de débito vencido há mais de nove anos. Inexistência de alegação ou comprovação de interrupção do prazo prescricional. Prescrição da exigibilidade do débito. Dano moral. Embora caracterizada a irregularidade da cobrança, não houve ofensa ou fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral da autora.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prescrição. Cobrança extrajudicial de débito vencido há mais de nove anos. Inexistência de alegação ou comprovação de interrupção do prazo prescricional. Prescrição da exigibilidade do débito. Dano moral. Embora caracterizada a irregularidade da cobrança, não houve ofensa ou fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral da autora. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1034024-
94.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado
JUCIMARA
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e
deram parcial provimento ao recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1034024-94.2019.8.26.0576
2/8
VOTO No 32183
APELAÇÃO No 1034024-94.2019.8.26.0576 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: JUCIMARA DE OLIVEIRA (Assistência Judiciária)
APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: S. J. DO RIO PRETO 1a V. CÍVEL
JUIZ: DR. MARCELO EDUARDO DE SOUZA
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Prescrição. Cobrança extrajudicial de débito vencido
há mais de nove anos. Inexistência de alegação ou
comprovação de interrupção do prazo prescricional. Prescrição
da exigibilidade do débito. Dano moral. Embora caracterizada a
irregularidade da cobrança, não houve ofensa ou fato
depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral da autora.
Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de
indenização por dano moral. Verba honorária fixada em valor
mais adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo
patrono da autora. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO
DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 66/67, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano
moral ajuizada por JUCIMARA DE OLIVEIRA contra HIPERCARD BANCO
MÚLTIPLO S/A para “declarar a inexigibilidade do débito aqui discutido, no valor
de R$7.731,19, reconhecida a ocorrência da prescrição do débito, antecipando-se nesse
passo, os efeitos da tutela, para o fim de determinar à ré que se abstenha de efetuar
novas cobranças referente ao débito em tela, afastada, todavia, a pretensão
indennizatória”. Diante da sucumbência parcial, condenou as partes a arcar com metade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1034024-94.2019.8.26.0576
3/8
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00, em favor do patrono da autora e 10% do valor pretendido a título de
indenização em favor do patrono do réu, observado o benefício da assistência judiciária
concedido à autora.
Apela a autora (fls. 70/76) que postula a condenação do réu ao
pagamento indenização por dano moral, decorrente de cobrança indevida e desvio de
tempo produtivo. Além disso, pleiteia a fixação dos honorários sucumbenciais, com
base nos percentuais estabelecidos no §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
Apela o réu (fls. 78/82) onde sustenta a possibilidade de exercer o seu
direito de crédito, que pode ser buscado por outras vias, sendo a cobrança extrajudicial a
mais usual. Aduz que inexiste prova que tenha se excedido nas cobranças. Requer a
reforma da r. sentença.
Recursos regularmente processados, com contrarrazões às fls. 91/96 e
fls. 98/102.
Oposição do réu a realização do julgamento virtual do recurso (fls.
110).
É o relatório.
O recurso do réu deve ser desprovido, ao passo que o recurso da
autora comporta parcial provimento.
Trata-se de demanda em que a autora pretende a declaração de
inexigibilidade do débito vencido em 27/12/2011, relativo ao contrato no
0001311315780000 (fls. 26), em razão da prescrição e objeto de cobrança extrajudicial
pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1034024-94.2019.8.26.0576
4/8
No caso, deve ser aplicado o prazo quinquenal, previsto no artigo 206,
§5o, inciso I, do Código Civil:
“Art. 206. Prescreve:
§5o Em cinco anos:
I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular”.
Isso porque o vencimento do débito contestado ocorreu em
27/12/2011 (fls. 26) e inexiste alegação ou comprovação de interrupção do prazo
prescricional, nos termos do art. 202 do Código Civil.
Portanto, nota-se que há muito escoou o prazo prescricional para a
cobrança, que é de cinco anos, de acordo com o artigo acima mencionado.
Destaca-se que o réu reconheceu inclusive a ocorrência da prescrição,
ao afirmar na contestação que “Dívida prescrita não é dívida inexistente. O fato de não
ser possível a manutenção do apontamento nos órgãos restritivos de crédito, nem a
realização da cobrança pelas vias judiciais, não torna a dívida inexistente” (fls. 33).
Diferentemente do alegado pelo réu, uma vez prescrita a exigibilidade
do débito, mostra-se descabida sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Prescrição. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida
prescrita. Instrumento particular. Prazo quinquenal. Inteligência do
artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002. Ilegitimidade de
inscrição em órgãos de proteção ao crédito e de cobranças por meios
extrajudiciais. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Redução.
Inadmissibilidade. Fixação nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1034024-94.2019.8.26.0576
5/8
CPC. Sentença mantida. Recurso Não Provido”. (TJSP, Apelação no
1000640- 98.2019.8.26.0008, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargador Fernando Sastre Redondo, DJ 24/06/2019).
“Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Prescrição bem reconhecida.
Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e
extrajudiciais. Prazo prescricional. Art. 206, §5o, do CPC. Redução dos
honorários sucumbenciais. Valor arbitrado que não se mostra
excessivo. Arbitramento mantido, porquanto dentro dos critérios do
art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Valor que se mostra
compatível com as peculiaridades do caso e remunera, condignamente,
o profissional. Decisão mantida. Honorários majorados. Art. 85, §11, do
CPC.
Recurso
não
provido”.
(TJSP;
Apelação
no
1116323-38.2018.8.26.0100, 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargador Hélio Nogueira, DJ 22/10/2019).
Destarte, deve ser mantida a declaração de prescrição da exigibilidade
do débito contestado, como estabelecido na r. sentença.
Quanto ao dano moral, sem razão a autora.
Embora reconhecida na r. sentença a irregularidade da cobrança, não
há que se falar em dano moral, pois em que pese causar compreensível incômodo ao
consumidor, a mera cobrança indevida não caracteriza hipótese geradora de dano moral
indenizável.
No caso, a cobrança não passou dos limites aceitáveis, pois conforme
relatado pela própria autora na inicial (fls. 8), ficou restrita a ligações telefônicas e
cartas de cobranças (fls. 21/25), não havendo prova que o réu tenha exposto a autora à
situação vexatória e humilhante.
Destaca-se que inexiste notícia que o acontecido tenha tomado
maiores proporções, eis que a autora não comprovou a violação à sua honra objetiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1034024-94.2019.8.26.0576
6/8
derivada da repercussão negativa que a atuação do réu tenha gerado no espírito e no
meio social da demandante.
O alegado “desvio de tempo produtivo” da autora não restou
comprovado. Conforme destacado na sentença “... não há notícias nos autos de que
tenha empreendido tempo a fim de resolver a questão extrajudicialmente, com desídia
do réu” (fls. 67), nem mesmo após instada a especificar provas, eis que a recorrente
postulou pelo julgamento antecipado do feito (fls. 63).
Destarte, os fatos experimentados não passaram de aborrecimento do
cotidiano, ao qual todos estamos suscetíveis, não se vislumbrando a ocorrência de abalo
à moral da autora suscetível de reparação.
Afinal, não mais se reconhece o dever de reparação por danos
extrapatrimoniais quando os transtornos ocasionados pela instituição financeira não
surtem efeitos externos e proporcionalmente maiores.
A respeito do tema, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
(CPC/2015).
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA
INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. ALEGAÇÃO DE
HIPÓTESE DE DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA
07/STJ.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS
QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (STJ, AgInt no AREsp
981620/RS,Terceira Turma, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ
04/04/2017, DJe 10/04/2017).
Por fim, com razão a autora no tocante à verba honorária.
Conforme as diretrizes do parágrafo §2o do artigo 85 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1034024-94.2019.8.26.0576
7/8
Processo Civil, considerado o grau de zelo do profissional, a natureza, a importância da
causa e o trabalho realizado pelo advogado, majoro os honorários arbitrados para 20%
sobre o valor do débito declarado inexigível (art. 85, §2o, CPC).
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora.

AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1034024-94.2019.8.26.0576
8/8